Tribunal: TJDFT
Processo: 0716284-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716284-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA GRACIELA AREVALO LOPES BRAGA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 303 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada MARTA GRACIELA AREVALO LOPES BRAGA, contra decisão de ID 154398498 que, nos na ação de cumprimento de sentença (processo no 0715390-33.2019.8.07.0001) proposta pelo ora agravado CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 303, deferiu a penhora dos aluguéis do imóvel de propriedade da parte executada. A agravante alega, em suas razões recursais (ID 46225721), que a penhora recaiu sobre os valores de aluguel do seu único imóvel residencial e de seu cônjuge, cujo valor é utilizado para o custeio da atual moradia do casal, portanto, impenhorável. Argumenta que, consoante atual entendimento jurisprudencial, quando o imóvel é bem de família, os seus frutos em razão do aluguel, quando utilizados para o custeio da atual moradia, também são impenhoráveis em sua integralidade. Em tese subsidiária defende que, apesar de ter ocorrido o requerimento da parte exequente da penhora de metade do valor do aluguel, correspondente a quota parte da executada no imóvel, foi expedido mandado de intimação para que o inquilino depositasse a integralidade do valor em juízo. Assim, para o caso de não ser acolhida a tese da impenhorabilidade dos aluguéis utilizados para custeio da atual moradia do casal, requer que ocorra a intimação do inquilino para depositar apenas metade do valor do aluguel. Pondera, ainda, que se for mantida a penhora sobre os aluguéis, quem deve ser intimada para depositar em juízo tais valores é a própria parte executada e não o inquilino. Ao final requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, suspendendo-se a determinação judicial de penhora dos aluguéis do imóvel até o julgamento do recurso, com a intimação do inquilino a respeito da revogação da ordem de depósito em juízo dos aluguéis. No mérito, pugna que o recurso seja provido, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 46230179). É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, admite-se a propositura do presente recurso. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à demonstração da probabilidade de provimento do recuso, e a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na presente hipótese a questão apresentada consiste em examinar a possibilidade de penhora dos aluguéis relacionados ao imóvel de propriedade da executada e de seu cônjuge, em razão da incidência da regra de impenhorabilidade do bem de família. A Lei no 8.009/90, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia e subsistência da entidade familiar, garantindo, em última análise, a respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CFRB/88). O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar o entendimento na Súmula 486, assentou que é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Em análise prefacial, típica deste momento processual, percebe-se que os frutos advindos do bem de família são destinados à manutenção da entidade familiar e, em consequência, são alcançados pela intangibilidade legalmente resguardada. A agravante alega ser o imóvel bem de família, por se tratar de único bem de sua propriedade, cuja renda de aluguel é revertida para a moradia em outra cidade. Na ação originária, reconheceu-se ser penhorável aludido bem, por se tratar de dívida do condomínio em que situado. Todavia, a origem do débito é a condenação da executada a ressarcir ao condomínio os prejuízos decorrentes da sua atuação como síndica, o que, em tese, é dívida pessoal, que não pode ser entendida como revertida em benefício da família. Ademais, o imóvel comum do casal é bem indivisível. Logo, ainda que em sede de cognição sumária, passível de revisão pelo órgão colegiado, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso. Ademais também restou demonstrado o risco de dano de difícil reparação à devedora na retirada de sua renda atual utilizada para custeio do aluguel de sua atual residência. Assim, impõe-se a suspensão da penhora mensal até o julgamento colegiado do recurso. Ressalta-se que a medida não é irreversível, uma vez que eventual desprovimento do recurso implicará na retomada da constrição mensal em benefício do agravado, postergando-se o adimplemento total da dívida. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar a penhora mensal determinada sobre os aluguéis percebidos pela agravante, devendo ser comunicada a suspensão ao inquilino caso já tenha sido intimado da penhora. Verifica-se que o marido da parte executada também interpôs recurso de agravo de instrumento contra a mesma decisão que determinou a penhora dos aluguéis do imóvel do casal, na condição de terceiro interessado. Deste modo, para evitar decisões contraditórias, determino a associação do presente recurso ao Agravo de Instrumento no 0716285-55.2023.8.07.0000. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao credor agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 3 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora